Tribunal: TJSP
Processo: 0000177-38.2014.8.26.0045
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000440599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0000177-38.2014.8.26.0045/50000, da Comarca de Arujá, em que é
embargante ESPAÇO LAERTE BIAGIOLI (CANTO VERDE COMÉRCIO DE
ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO MÓVEIS DECORAÇÕES E PAISAGISMO LTDA-
ME), é embargado EKO-LÓGIKA COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS LTDA
ME.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente) e GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000177-38.2014.8.26.0045/50000 -Voto no 43.161
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0000177-38.2014.8.26.0045/50000
COMARCA DE ARUJÁ
EMBARGANTE: ESPAÇO LAERTE BIAGIOLI (CANTO VERDE
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO MÓVEIS
DECORAÇÕES E PAISAGISMO LTDA. - ME
EMBARGADA: EKO-LÓGIKA COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS
LTDA. ME
VOTO N.o 43.161
Embargos de declaração. Omissão, contradição e
obscuridade inocorrentes.
Embargos rejeitados.
Pelo v. Acórdão de fls. 277/282, foi negado
provimento ao apelo, mantida a r. sentença de improcedência ante o
reconhecimento da culpa exclusiva da autora no desfazimento de
parceria, sem estipulação de cláusula penal em caso de desistência ou
descumprimento.
Maneja, agora, a acionante, o presente integrativo
com efeito de prequestionamento, aduzindo violação dos artigos 107 e
184 do Código Civil e 5o da Constituição Federal.
É o relatório.
Como
cediço,
fundamentação
jurídica
e
fundamentação legal não se confundem, sendo apenas aquela exigência
de validade da decisão judicial.
E isto se vê no aresto embargado, porquanto, mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000177-38.2014.8.26.0045/50000 -Voto no 43.161
3
sem referir integralmente àqueles dispositivos legais, foram, entre
outros, os constantes nos diplomas mencionados no relatório que
determinaram o desacolhimento do apelo da embargante.
Assim, apenas para satisfazê-la no tocante ao que
consideram ser prequestionamento, declaro que não houve violação dos
artigos mencionados.
Rejeito, pois, os Embargos.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR